Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-92.2019.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-92.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVADJEY SILVA - CPF: 711.138.171-86 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO CULMINOU NA AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ
–
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVADJEY SILVA em face da sentença de ID nº 205802693, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Indenização por Lesão Corporal e Danos Morais de n° 1000936-92.2019.8.11.0023, movida em face de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, julgou improcedente a demanda, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões de ID nº 205802695, o recorrente aduz, em síntese, que houve parcialidade por parte do Juízo
a quo
e que a sentença é nula ante a ausência de laudo médico e fundamentação adequada.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença ou reconhecer a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de ID nº 205802696.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s 214694197 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

O autor, ora recorrente, ajuizou a demanda indenizatória em face do estabelecimento requerido, ora apelado, sob o argumento de que após um acidente de trânsito, na data de 24.12.2018, foi encaminhado ao pronto atendimento e em decorrência da falha do atendimento médico prestado, após muitas dores e nova avaliação em outra unidade médica, teve que passar por cirurgia e sofreu a amputação de dois dedos do pé.

Em razão da lesão que argumenta ter sofrido por culpa da parte apelada, pleiteou indenizações no montante total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não restou comprovado as alegações do autor.

A partir dos argumentos e documentos colacionados aos autos, a meu ver, não agiu com acerto o douto sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, sem que fosse realizada a devida instrução processual, especialmente com a realização de perícia médica a fim de esclarecer se há ou não nexo causal entre a lesão sofrida pelo autor e a conduta da parte adversa.

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Ademais, o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, de ofício, anular a sentença de primeiro grau, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
com a consequente abertura da instrução processual e a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024